Tribunal: STF
Processo: ARE 1081692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.



    1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de pretensão exercitável (consoante o princípio da actio nata) e a inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado estiver impedido de executar o título judicial condenatório, notadamente em razão da apresentação de recursos da defesa.



    2. O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.



    3. Agravo interno desprovido.